Tribunal: TJES
Processo: 5008016-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008016-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: KLAUDECIO PEREIRA SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETOS E CONCRETOS PARA EXCEPCIONALMENTE AFASTAR A PUBLICIDADE DOS AUTOS. CADASTRAMENTO INICIAL DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 185/2013. INEXISTÊNCIA DE POSTURA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o processo judicial é público, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo justiça, quando caracterizada alguma das circunstâncias elencadas nos incisos do art. 189 do CPC/2015, inexistentes na espécie
” (STJ - AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

II.
Na espécie, nota-se que os autos de origem versam sobre Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 proposta pela Recorrente, visando, em síntese, a retomada do veículo ofertada em alienação fiduciária. Deste modo, as especificidades do caso não revelam a configuração de qualquer circunstância concreta e objetiva apta a justificar a excepcional tramitação dos autos em Segredo de Justiça.

III.
Na hipótese em apreço, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, não se faz possível supor que a publicidade dos autos propiciará eventual risco de ocultação do veículo objeto da lide, até porque se revela inviável presumir a má-fé da parte Requerida. Logo, à míngua de elementos concretos que justificariam, em caráter excepcional, impor eventual Segredo de Justiça aos autos de origem, deve ser mantida a sua tramitação de forma pública, tal como ocorre hodiernamente em Ações de Busca e Apreensão símiles à causa originária.

IV.
De acordo com a Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, além de estabelecer os parâmetros para sua implementação e funcionamento, prevê no seu artigo 28,
caput
, que “
na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio
”. E dispõe no seu § 2º que “
requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária
”.

V.

In casu
, verifica-se que a Recorrente, ao requerer a tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, realizando, por conseguinte, seu cadastro inicial na referida modalidade apenas seguiu o procedimento estabelecido na aludida Resolução, de modo que a sua atitude não pode ser entendida como contrária à boa-fé. Desta feita, tem-se por indevida a imposição de multa por litigância de má-fé, eis que co
mpetiria ao Magistrado única e exclusivamente levantar o sigilo dos autos, conferindo-lhes integral publicidade.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à Recorrente na Decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id
. 27677891 de origem
), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica

nos autos da
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
proposta pela Recorrente em face de
KLAUDECIO PEREIRA SILVA
, cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, indeferiu o pedido de que os autos de origem tramitassem em Segredo de Justiça e, ainda, impôs à Recorrente multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado por tê-los cadastrados como sigiloso sem a existência de interesse público e social para tanto
.

A
Recorrente alega
, em resumo, que “
a inserção da tarja de Segredo de Justiça aos casos de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária, não busca nada além da efetividade da medida pleiteada, vez que uma vez ciente da distribuição do procedimento, o réu, realiza a ocultação do bem, ocasionando a frustração da medida, existindo casos, inclusive, que intimado a realizar a entrega do bem, este se recusa expressamente a informar o paradeiro do veículo
”.

Enfatiza, outrossim, que tal medida “
se trata de opção que sequer traz danos à parte requerida, vez que esta possui prazo próprio para apresentação de contestação após o cumprimento da medida Liminar, conforme dita o Art. 3º §3º do Decreto-Lei 911/69
”.

Defende, ainda, que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, porquanto “
o art. 80, I do CPC, aponta a ocorrência de defesa de tese que vai contra ao texto expresso em lei, todavia ao analisar o cenário apresentado atualmente, não restam dúvidas acerca da necessidade da inserção da Tarja de Segredo de justiça, vez que não há ocorrência de casos pontuais, mas uma quantidade significativa de casos, nos quais há um desrespeito nítido à determinação de entrega do bem à Instituição credora, por meio da ocultação ou por vezes a simples negativa de saudação da dívida por meio desta
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso,
para
“afastar a aplicação de multa por inserção da Tarja de Segredo de Justiça, bem como reconhecer a necessidade de sua aplicação nos casos de ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, mediante a vasta ocorrência de ocultação de veículos Alienados, com fito na frustração da medida de Busca e Apreensão”
.

É o Relatório, no essencial.

À míngua de pedido de concessão de pedido de efeito ativo ou suspensivo e, tendo em vista que não se faz necessária a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta, eis que ainda não triangularizada a relação processual no feito originário, infere-se que este feito encontra-se apto para julgamento.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 27677891 de origem), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pela Recorrente em face de
KLAUDECIO PEREIRA SILVA
, cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, indeferiu o pedido de que os autos de origem tramitassem em Segredo de Justiça e, ainda, impôs à Recorrente multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado por tê-los cadastrados como sigiloso sem a existência de interesse público e social para tanto.

A Recorrente alega, em resumo, que “
a inserção da tarja de Segredo de Justiça aos casos de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária, não busca nada além da efetividade da medida pleiteada, vez que uma vez ciente da distribuição do procedimento, o réu, realiza a ocultação do bem, ocasionando a frustração da medida, existindo casos, inclusive, que intimado a realizar a entrega do bem, este se recusa expressamente a informar o paradeiro do veículo
”.

Enfatiza, outrossim, que tal medida “
se trata de opção que sequer traz danos à parte requerida, vez que esta possui prazo próprio para apresentação de contestação após o cumprimento da medida Liminar, conforme dita o Art. 3º §3º do Decreto-Lei 911/69
”.

Defende, ainda, que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, porquanto “
o art. 80, I do CPC, aponta a ocorrência de defesa de tese que vai contra ao texto expresso em lei, todavia ao analisar o cenário apresentado atualmente, não restam dúvidas acerca da necessidade da inserção da Tarja de Segredo de justiça, vez que não há ocorrência de casos pontuais, mas uma quantidade significativa de casos, nos quais há um desrespeito nítido à determinação de entrega do bem à Instituição credora, por meio da ocultação ou por vezes a simples negativa de saudação da dívida por meio desta
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, para
“afastar a aplicação de multa por inserção da Tarja de Segredo de Justiça, bem como reconhecer a necessidade de sua aplicação nos casos de ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, mediante a vasta ocorrência de ocultação de veículos Alienados, com fito na frustração da medida de Busca e Apreensão”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento de mérito deste recurso.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se os autos de origem devem tramitar em Segredo de Justiça e, ainda, se a hipótese atrai a incidência de multa por litigância de má-fé em desfavor da Recorrente.

Consoante entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o processo judicial é público, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo justiça, quando caracterizada alguma das circunstâncias elencadas nos incisos do art. 189 do CPC/2015, inexistentes na espécie
” (
STJ
- AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

Por sua vez, assim dispõem o
artigo 189 e respectivos incisos, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 189.
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I
- em que o exija o interesse público ou social;

II
- que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III
- em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV
- que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.”

N
a espécie, nota-se que os autos de origem versam sobre Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 proposta pela Recorrente, visando, em síntese, a retomada do veículo ofertada em alienação fiduciária.

Deste modo, as especificidades do caso não revelam a configuração de qualquer circunstância concreta e objetiva apta a justificar a excepcional tramitação dos autos em Segredo de Justiça.

Na hipótese em apreço, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, não se faz possível supor que a publicidade dos autos propiciará eventual risco de ocultação do veículo objeto da lide, até porque se revela inviável presumir a má-fé da parte Requerida
.

Logo, à míngua de elementos concretos que justificariam, em caráter excepcional, impor eventual Segredo de Justiça aos autos de origem, deve ser mantida a sua tramitação de forma pública, tal como ocorre hodiernamente em Ações de Busca e Apreensão símiles à causa originária.

No que concerne à pretensão de que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta pelo Juízo
a quo
, melhor sorte assiste à Recorrente.

De acordo com a
Resolução nº 185, de 18/12/2013
, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, além de estabelecer os parâmetros para sua implementação e funcionamento, prevê no seu
artigo 28,
caput
, que “
na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio
”.

E dispõe no seu
§ 2º
que “
requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária
”.

In casu
, verifica-se que a Recorrente, ao requerer a tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, realizando, por conseguinte, seu cadastro inicial na referida modalidade apenas seguiu o procedimento estabelecido na aludida Resolução, de modo que a sua atitude não pode ser entendida como contrária à boa-fé. Desta feita, tem-se por indevida a imposição de multa por litigância de má-fé, eis que competiria ao Magistrado única e exclusivamente levantar o sigilo dos autos, conferindo-lhes a integral publicidade.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à Recorrente na Decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)